Tribunal: STF
Processo: ARE 1570309
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PROVENTOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003, APOSENTADORIA EFETIVADA EM 2021. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ABSOLUTA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: CONSTITUCIONALIDADE DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE OS PROVENTOS. SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (FUNPREV) SOBRE PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO, APÓS A EDIÇÃO DA EC 41/2003. PRETENSÃO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 40).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 44).



    2.  No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o § 4º do art. 60, a al. a do 
inc. III do art. 150, o inc. VI do art. 93 e o inc. II do art. 195 da Constituição da República, a Emenda Constitucional n. 3/1993, o art. 3º da Emenda Constitucional n. 20/1998 e a Súmula n. 359 do Supremo Tribunal Federal.



    Assinalou que “já reunia todas as condições para a inatividade, conforme regras do Art. 93, inciso VI, da Constituição Federal, e do art. 74 da Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, [e] contava com 35 anos e 180 dias de serviço, e 9 anos e 150 dias de exercício efetivo na judicatura, período anterior a promulgação da Emenda Constitucional de n. 20/98, estando, portanto, imune à contribuição previdenciária” (fl. 16-17, e-doc. 46).



    Argumentou que “apenas são objetos da contribuição previdenciária os proventos dos aposentados e pensionistas que adquiriram tal qualificação após a EC 41/2003, haja vista estarem sujeitos os servidores públicos inativados antes da referida Emenda Constitucional à situação jurídica subjetiva sedimentada, a qual, regulando-se por normas jurídicas vigentes à data de sua consolidação, é intangível por lei superveniente” (fl. 20, e-doc. 46).



    Afirmou que “a segurança jurídica e a certeza do direito conferem 
a todos o direito de sujeitarem-se unicamente à lei previamente existente, sendo vedada, portanto, qualquer retroatividade (lex prospicit, non respicit)” (fl. 34, 
e-doc. 46).



    Realçou que “o mandamento constitucional de irretroatividade das leis, por se constituir em direito individual irreformável, vincula também ao poder constituinte derivado, que não poderá eficazmente, propor Emenda Constitucional tendente a abolir o direito adquirido” (fl. 44, e-doc. 46).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por harmonia do julgado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 48).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que, “antes da vigência da Emenda 20/98, o agravante já preenchera os requisitos para aposentação, e naquela época, não haveria norma autorizadora da contribuição previdenciária para inativos, inclusive é citado que, a EC 20/98 outorgou imunidade de contribuição previdenciária a aposentados e pensionistas, tornando descabido o desconto a que se referia a Lei Estadual nº 7.249/98, e na vigência da EC 20/98, não havia respaldo legal para a cobrança de contribuição previdenciária de inativos” (fl. 16, e-doc. 50).  



    Reitera que “a situação jurídica dos aposentados e ativos com direitos conquistados à aposentação, a despeito de não ter exercidos antes que o advento da Emenda 41/03, consubstanciam-se direitos adquiridos, não podendo ser afetados, isto é, insuscetíveis de modificações, pelo Poder Constituinte Derivado, porquanto configuram preceitos fundamentais insculpidos nos artigos 5º, XXXVI e 60, § 4º, da Constituição Federal” (fl. 19, e-doc. 50). 



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.105, Redator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 4º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e reconheceu que, “no ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os 
proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 
2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações” (Plenário, DJe 18.2.2005).



    7. Este Supremo Tribunal assentou inexistir “norma de imunidade tributária absoluta que assegure aos Agravantes o direito adquirido de não se sujeitarem à contribuição previdenciária” (Rcl n. 4.486, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2008). Confiram-se, no mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições Previdenciárias sobre proventos. Servidor que preencheu os requisitos para a aposentadoria antes das EC nº 20/98 e 41/03, mas que efetivamente se aposentou em 2012. Alegação de direito adquirido à não incidência de descontos previdenciários sobre os proventos. Constitucionalidade dos descontos realizados após a EC nº 41/03. Precedentes. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que reconsiderou a decisão monocrática que havia negado seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado da Bahia de modo a reconhecer a constitucionalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre proventos de servidor inativo realizados após a EC nº 41/2003, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. O recurso extraordinário questionava a constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, alegando a existência de direito adquirido à isenção dos descontos, uma vez que o ora agravado preenchera os requisitos para a aposentadoria antes do advento das EC nº 20/1998 e 41/2003, mas efetivamente se aposentou no ano de 2012. 3. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência do STF, que afirma a natureza tributária das contribuições previdenciárias e a impossibilidade de se invocar a garantia constitucional do direito adquirido para afastar a incidência da norma sobre fatos posteriores ao início de sua vigência. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a contribuição previdenciária sobre proventos de servidores inativos após a EC 41/2003, considerando a alegada existência de direito adquirido à isenção. III. Razões de decidir 5. O STF firmou entendimento pela constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre proventos de servidores inativos, instituída pela EC 41/2003, com base nos princípios da solidariedade e equilíbrio financeiro e atuarial. 6. A Corte entende que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não sendo possível a alegação de direito adquirido para afastar a incidência da norma sobre fatos posteriores à sua vigência. 7. Não há norma de imunidade tributária absoluta que assegure o direito adquirido de não se sujeitar à contribuição previdenciária. Inexiste direito adquirido a regime jurídico, afastando-se a pretensão de imunidade por prazo indeterminado. IV. Dispositivo 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.531.316-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.6.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Aposentadoria ou pensão. Beneficiário portador de doença incapacitante. Emenda Constitucional nº 103/19. Revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal. Emenda Constitucional do Estado de Goiás nº 65/19. Referendo. Isenção. Descabimento. 1. Os servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante não fazem jus à isenção de contribuição previdenciária sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão, até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC 
nº 103/19, a qual foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/19. 2. De acordo com a orientação da Corte, inexiste ‘direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado’. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem” 
(RE n. 1.385.880-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    8. O Tribunal de origem asseverou que, “tendo em vista que o Suplicante se aposentou em 2021 (ID. 58568880 – p. 12) quando já estava em vigor a EC nº 41/2003, não lhe assiste qualquer direito à cessação de descontos a título de contribuição previdenciária” (fl. 6, e-doc. 40). 



    Como assinalado na decisão agravada (e-doc. 48), o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico previdenciário imune a contribuições previdenciárias incidentes sobre os proventos de servidor inativo, mesmo nas situações em que preenchidos os requisitos para aposentadoria antes da entrada em vigor  das Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003, não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora